Tribunal: TJES
Processo: 0010039-20.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010039-20.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DELMITA BERNADINO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO PREJUDICADOS. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em embargos de terceiro prejudicados em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, sob o fundamento de que teria dado causa à constrição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, o ente estatal deve suportar os honorários sucumbenciais em embargos de terceiro prejudicados ou se a responsabilidade deve ser atribuída à embargante que não regularizou tempestivamente a transferência do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à propositura da demanda.

A embargante adquiriu o veículo antes, mas deixou de promover a regularização registral em tempo oportuno, somente o fazendo após o ajuizamento da execução fiscal e o requerimento de bloqueio.

O ente estatal atua legitimamente ao requerer a constrição de bens que, à época, estavam formalmente registrados em nome do devedor, visando resguardar o crédito público.

A ausência de averbação da transferência impede o conhecimento da mudança de titularidade por terceiros e contribui diretamente para a constrição judicial do bem.

Em execução fiscal, a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa presume fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ.

A jurisprudência admite a condenação do embargante em honorários mesmo quando acolhidos ou prejudicados os embargos, caso sua conduta tenha contribuído para a constrição indevida.

Não há resistência injustificada do ente estatal, afastando-se a aplicação do Tema 872 do STJ no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à propositura da demanda, conforme o princípio da causalidade. 2. A ausência de registro tempestivo da transferência de bem sujeita o adquirente aos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro. 3. Na execução fiscal, presume-se fraudulenta a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN. 4. O ente estatal não responde por honorários quando promove constrição com base em registro formal vigente e sem resistência injustificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência nos autos de embargos de terceiro, o qual restou prejudicado em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente na ação executiva.

In casu
, o magistrado singular consignou que pelo princípio da causalidade o ente estatal seria o responsável pelo pagamento da verba honorária, já que a constrição do veículo de propriedade da recorrida somente foi procedida em razão do requerimento dele.

Pois bem.

De plano, tenho que assiste razão ao ente estatal.

Digo isto, porque pelos próprios fundamentos utilizados pelo julgador singular, o responsável pelo pagamento da verba sucumbencial será aquele que dera causa a propositura da demanda.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso, chegamos a conclusão de que a parte embargante, ora recorrida, deu azo aos embargos de terceiro.

Isto, porque inobstante ao fato dela ter adquirido o veículo desde 02/05/2019, a regularização da documentação atinente ao bem somente foi perfectibilizada em 04/07/2019, momento posterior tanto a propositura da ação de execução fiscal, como também ao pedido de bloqueio pelo ente estatal.

Da análise dos autos, o que se percebe é que a decisão autorizadora do bloqueio foi posterior a alteração registral do bem e ao pedido da parte exequente, razão pela qual, por óbvio, não pode ser a ela imputado o ônus pela sucumbência, já que à época o seu intento era proteger os bens encontrados em nome do devedor para resguardar o crédito judicializado.

Em hipótese semelhante é o julgado deste órgão fracionário citado a seguir:

“
[...]A responsabilidade pela penhora indevida deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, que impõe a quem deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 303 do STJ e do Tema 872 dos recursos repetitivos. A ausência de averbação da transferência do veículo pelo embargante junto ao DETRAN contribuiu diretamente para a constrição indevida, pois impossibilitou o conhecimento, por terceiros, da mudança de titularidade do bem. Os documentos constantes dos autos demonstram que a penhora foi realizada apenas após a alienação do veículo, mas antes do efetivo registro da transferência, sendo inviável imputar ao Município a responsabilidade exclusiva pela constrição. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, mesmo sendo acolhidos os embargos de terceiro, o embargante poderá ser condenado nos ônus da sucumbência, caso tenha contribuído, por sua omissão, para a ocorrência da constrição judicial. Assim, impõe-se a reforma da sentença para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.[...] (TJES, AC 0032649-55.2016.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 20/10/2025)

“
[...]3) O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, conduta esta que é reforçada também pelos posteriores adquirentes que realizam o registro formal da transferência do imóvel apenas das últimas negociações, omitindo àquelas primeiras transferências no registro da matrícula do bem que teria o condão de afastar eventual alegação de fraude à execução. 4) Se é fato incontroverso que o Estado exequente solicitou a penhora de imóvel cujo registro menciona a sua transferência da pessoa jurídica executada para os terceiros embargantes apenas em data bem posterior à inscrição em dívida ativa do crédito tributário, uma vez que, por desídia do primeiro adquirente e da conduta negligente dos apelantes, não consta menção no registro da matrícula do bem constrito a existência da primeira alienação, resta inviável responsabilizar o ente estatal pela realização do ato constritivo, já que a fraude a execução se presumia até que houvesse prova em contrário daquela situação (art. 185 do CTN). 5) Recurso desprovido. (TJES, AC 5005045-66.2022.8.08.0021, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 30/11/2023)

Ademais, tratando de execução fiscal, o Código Tributário Nacional é assente no sentido de que a após a constituição do débito em dívida ativa, eventual alienação de bens pelo devedor tende a configurar fraude a execução, cabendo o afastamento do referido instituto após a devida instrução probatória.

Nesse jaez, penso que pelo princípio da causalidade, somente a parte autora/recorrida poderia ser condenada ao pagamento da verba sucumbencial, já que em razão do cenário acima apontado, não é possível, na fase inicial em que foram julgados os embargos de terceiro, considerar que houve resistência injustificada do ente estatal, afastando-se, pois, o enunciado 872 do STJ.

Nesse sentido:

“
[...]A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 375/STJ, que exige a prova

da má-fé e o registro do ato constritivo, não se aplica às execuções fiscais, por força do regime especial do art. 185 do CTN. A existência de execução fiscal regularmente ajuizada, com inscrição do débito em dívida ativa e citação válida do devedor antes da alienação do bem, é suficiente para o reconhecimento da fraude à execução, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do terceiro embargante.[...] (TJES, AC 0000073-69.2018.8.08.0057, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 03/06/2025)

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, inverter a verba sucumbencial a seu tempo estabelecida, a qual deverá ser suportada pela autora/recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)